Tribunal: TJSP
Processo: 3001429-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Tutela antecipada conferida para fornecimento de tratamento médico. Manutenção. Direito fundamental à saúde que é assegurado pela Constituição Federal. Presença dos requisitos autorizadores do provimento de urgência. Desacolhimento ao alegado pela agravante, embora efetiva análise da matéria de fundo seja justificável em relação ao feito principal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Tutela antecipada conferida para fornecimento de tratamento médico. Manutenção. Direito fundamental à saúde que é assegurado pela Constituição Federal. Presença dos requisitos autorizadores do provimento de urgência. Desacolhimento ao alegado pela agravante, embora efetiva análise da matéria de fundo seja justificável em relação ao feito principal. Recurso improvido, portanto.